Tribunal: TJBA
Processo: 0001902-44.2006.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001902-44.2006.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ORLANDO SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FREDY NUNES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA POR CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização no valor de R$ 40.000,00, sob fundamento de constituição de servidão administrativa e consequente desvalorização de imóvel rural. A ação foi proposta pelo proprietário do imóvel, que alegou prejuízo patrimonial decorrente da instalação de rede elétrica em sua propriedade sem prévio conhecimento. A COELBA recorreu pleiteando a improcedência da condenação. O autor, por sua vez, interpôs recurso requerendo a majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instalação da rede elétrica configura servidão administrativa indenizável; (ii) verificar a adequação técnica do laudo pericial para embasar a condenação; (iii) avaliar se o autor se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito; e (iv) determinar se o interesse público na prestação do serviço essencial justifica a não reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão autoral restringe-se à indenização por desvalorização do imóvel, sem qualquer pedido relacionado à constituição, reconhecimento ou regularização de servidão administrativa, razão pela qual a sentença extrapola os limites da lide ao fundamentar a condenação nesse instituto.

4.
O laudo pericial apresentado é tecnicamente deficiente, pois não indica a metodologia de avaliação, os critérios adotados ou fundamentos normativos que justifiquem o percentual de desvalorização estimado, tampouco analisa a regularidade da instalação segundo normas da ABNT e da ANEEL.

5.
O autor não comprova irregularidade na atuação da concessionária, tampouco a existência de ato ilícito, nexo causal e dano indenizável, requisitos essenciais à configuração da responsabilidade civil, conforme art. 373, I, do CPC.

6.
A instalação da rede elétrica atende ao interesse público e foi realizada por concessionária de serviço essencial, em conformidade com a regulamentação da ANEEL, não se caracterizando, por si só, como ato ilícito passível de reparação civil.

7.
A ausência de prova mínima de irregularidade afasta a aplicação da inversão do ônus da prova e inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório ou sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC.

j
urisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 00369867520208172370, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
00
0
1
9
0
2
-
44
.20
06
.8.05.0
0
72
, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e,
apelado,
ORLANDO SILVA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da
COELBA
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
AUTOR
, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07